Tribunal: TJMT
Processo: 1042506-48.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042506-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOVALICE VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 006.985.791-19 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recurso nº: 1042506-48.2024.8.11.0002
.

Embargante(s):
JOVALICE VASCONCELOS DA SILVA.

Embargada:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
02 a 06/10
/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIAS DAS RESTRIÇÕES (SPC E SERASA). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Jovalice Vasconcelos da Silva contra acórdão unânime da 1ª Turma Recursal, que rejeitou embargos anteriores e manteve decisão que afastou a condenação por danos morais, sob fundamento de ausência nos autos de extratos de negativações emitidos por órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA). A decisão embargada manteve a declaração de inexistência dos débitos discutidos, nos valores de R$ 764,10, R$ 772,29, R$ 740,70 e R$ 1.776,72.

A embargante alega erro material, apontando a existência de documentos que comprovariam a negativação, e requer a reforma do julgado. A embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material no acórdão ao afirmar inexistirem nos autos extratos de negativações; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada que afastou a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função delimitada pelo art. 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A embargante não comprovou erro material no acórdão, pois os documentos anexados (IDs 284230137, 284230148 e 284232351) se limitam a extratos do SCPC/Boa Vista e comprovantes de exclusão de débitos, sem apresentar extratos atualizados do SPC e Serasa, conforme exigido pela Súmula nº 52 das Turmas Recursais do TJMT.

A ausência desses documentos inviabiliza a comprovação de inexistência de negativações anteriores ou posteriores, elemento essencial à configuração de dano moral decorrente de inscrição indevida.

O julgado não negou automaticamente o direito à reparação, mas fundamentou a improcedência do pedido em análise concreta do conjunto probatório e da ausência de comprovação dos danos alegados.

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.03.2017).

Embora reconhecida a inscrição indevida, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, ainda que minimamente, os danos morais alegados, nos termos do art. 373, I, do CPC, mesmo diante da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, Serasa e SCPC/Boa Vista), inviabiliza o reconhecimento de dano moral decorrente de negativação indevida.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos para comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 48; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 20.03.2017; TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Jovalice Vasconcelos da Silva
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e rejeitou os embargos anteriormente opostos pela autora/embargante, mantendo o julgado que
afastou a condenação a título de danos morais, diante da inexistência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA).

Além disso, manteve a
declaração
de inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 764,10, R$ 772,29, R$ 740,70 e R$ 1.776,72
.

Irresignada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração, para sanar suposto erro material existente no acordão.

Sustenta que acostou à petição inicial o extrato de negativação fornecido pelo
SCPC/Boa Vista
, além de a embargada ter anexado aos autos o histórico de negativações emitido pelo SCPC e o extrato da Serasa (IDs 284230148 e 284232351). Diante disso, pugna pela inaplicabilidade da Súmula nº 52 das Turmas Recursais
do Estado de Mato Grosso
.

Aduz, ainda, que a negativa de indenização por dano moral decorrente de negativação indevida em cadastro de inadimplentes, sob o fundamento de insuficiência probatória, viola a regra de inversão do ônus da prova em favor da parte vulnerável, conforme dispõe o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer a reforma do acordão embargado.

A embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão lançada no ID 311273385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...)
a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débitos nos valores de
R$ 764,10, R$ 772,29, R$ 740,70 e R$ 1.776,72
, os quais afirma desconhecer, tendo em vista não ter contratado a unidade consumidora de n.º
6/788145-1
.

Por outro lado, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou os débitos negativados,
apresentando apenas telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação, as quais foram oportunamente impugnadas pela reclamante
.

(...)

Cumpre registrar que, em resposta à reclamação formulada pela parte autora por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), a reclamada anexou tela sistêmica contendo a seguinte informação (ID 284230149, pág. 11):

“Em resposta a manifestação registrada nesta Ouvidoria por meio do protocolo 1897201527, onde realizamos a análise e informamos que:

Diante do exposto,
realizamos através do protocolo n° 265994637 a exclusões dos débitos pendentes na unidade assim como protestos negativações existentes no CPF de Vossa Senhoria.
”(destaquei)

(...)

No presente caso, os danos morais
não
restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC/SERASA
e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores aos discutidos nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos interpostos, por serem tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da

reclamada,
a fim de
afastar a condenação a título de danos morais
, mantendo, no mais, a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...)

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto

pela

reclamante
(...).” (
grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

(...)

Nesse contexto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar improcedente a Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais nº 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador Sebastião Barbosa Farias, o seguinte:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025) (Grifei)

Inclusive, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado nos autos (ID 284230137) seja considerado idôneo, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão SCPC/Boa Vista.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

(...).”

Consigno, por oportuno, que na data
de 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 52,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Pois bem, da análise detida dos autos, verifica-se que, embora tenha ocorrido
negativação indevida, a parte autora/embargante
não comprovou violação a direito da personalidade nem afronta à sua dignidade que justifique reparação de natureza extrapatrimonial
.
Com efeito,
deixou de

apresentar, na petição inicial ou no curso do trâmite processual, extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA)
que pudessem demonstrar a inexistência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido no presente feito. Tal omissão da autora inviabiliza o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como a delimitação da extensão do alegado prejuízo
.

Dessa forma, observa-se que não houve negativa automática ao direito à indenização por danos morais, mas de análise criteriosa e fundamentada das particularidades do caso concreto.

Importa salientar que os extratos juntados nos autos (IDs 284230137 e 284230148), se restringem às consultas realizadas exclusivamente junto ao órgão
SCPC/Boa Vista
.

Ademais, observa-se que o documento emitido pela
Serasa Experian
(ID 284232351), se refere apenas à consulta e exclusão de dívidas, sem especificar quais débitos foram excluídos nem os períodos a que correspondem. Diante disso,
a embargante deixou de anexar aos autos os extratos de negativações emitidos pela Serasa e SPC
, documentos necessários à análise da existência de eventual dano moral.

Nesse contexto,
cabia à embargante comprovar,
ainda que minimamente
, o fato constitutivo de seu direito, mesmo diante da inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor
, encargo do qual
não se desincumbiu
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025